Tribunal: STF
Processo: HC 75215
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Paciente denunciado,
juntamente com outros réus, como incurso nas penas dos arts. 288 e
312, c/c os arts. 69 e 71, do Código Penal, visando apurar desvio de
recursos dos cofres estaduais, além de dotações provenientes do
orçamento da União, destinados ao Sistema União de Saúde - SUS. 3.
Alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e
julgar o feito, tendo em vista prevalecer a competência da Justiça
Federal. 4. A Segunda Turma, julgando o HC 74.887, em que paciente
outro réu, deferiu o habeas corpus para anular o processo, desde a
denúncia inclusive, afirmando-se a competência do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região. 5. Pedido incidente visando desconstituir
medidas restritivas a baixa na distribuição e registro de bens. 6.
Habeas corpus que se julga prejudicado, em razão de decisão da 2ª
Turma, no HC nº 74.887, e não se conhece do pedido incidental, por
não dizer respeito à liberdade de ir e vir do paciente.